Tribunal: TCU
Processo: 019.576/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11087/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de William Guimarães da Silva, ex-prefeito de Guimarães/MA, em razão de não comprovação da execução do objeto do Convênio 419/2007 (Siafi 611045), tendo por objeto "Promover o Festival de Cultura do Município de Guimarães". Considerando que o processo foi julgado no mérito por meio do Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, por meio do Acórdão 11706/2020-TCU-Primeira Câmara , foi retificado, por inexatidão material, o subitem 9.1 do Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara , ocasião em que o Tribunal restituiu ao responsável os prazos recursais atinentes a esta decisão; Considerando que o responsável interpôs, em 6/11/2020, recurso de reconsideração contra o Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara , o qual não foi conhecido por meio do Acórdão 13686/2020-TCU-Primeira Câmara rimeira Câmara , sob o fundamento da intempestividade; Considerando que, na análise da tempestividade, não foi observada a restituição dos prazos recursais, conforme dispôs o Acórdão 11706/2020-TCU-Primeira Câmara , caracterizando, assim, erro de procedimento; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido declarar a nulidade do Acórdão 13686/2020-TCU-Plenário rimeria Câmara para conhecer do recurso de reconsideração, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 174 do Regimento Interno/TCU, em declarar a nulidade do Acórdão 13686/2020-TCU-Plenário rimeria Câmara e, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por William Guimarães da Silva, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.576/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.296/2020-0 (solicitação de certidão) 1.2. Responsável: William Guimarães da Silva (XXX.008.933-XX) 1.3. Recorrente: William Guimarães da Silva (XXX.008.933-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guimarães - MA 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Flávio Vinicius Araujo Costa (9.023/OAB-MA) e outros, representando William Guimarães da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.